Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. DESEMPREGO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível a redução do montante dos alimentos prestados pelo apelante às filhas, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. Em relação às possibilidades do alimentante foi afirmado nos autos que atualmente está desempregado, no entanto, trabalha informalmente no estabelecimento comercial do seu irmão. Por essa razão, sua renda é variável, tendo o valor estimado de R$ 1.744,33 (mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos). 2.2. Convém destacar que o recorrente não tem outros filhos com menos de 18 (dezoito) anos e não constituiu nova família. Ademais, apesar de alegar a existência de dívidas no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), não comprovou que os débitos informados nos autos são direcionados ao demandado.2.3. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
3. Com efeito, não há razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo douto Juízo singular é proporcional e razoável. 3.1. Com efeitos, diante do binômio necessidade das alimentandas e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo genitor, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 42,5% (quarenta inteiros e cinco décimos por cento) do valor do salário-mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.